Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600316-73.2020.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: BERENICE DAMACENO LIMA
Órgão julgador: RECORRENTE: BERENICE DAMACENO LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600316-73.2020.6.16.0174

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600316-73.2020.6.16.0174
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600316-
73.2020.6.16.0174, (DRAP - 0600245-71.2020.6.16.0174) que com fundamentos nos artigos 14, § 4º
da Constituição Federal, cumulado com os artigos 11 §1º, da Lei n. 9.504/1997, e 27 da Resolução
TSE nº 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Berenice Damaceno Lima,
para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento do pedido de registro de candidatura de
Berenice Damaceno Lima para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 51177, pelo Partido
Patriota (51 - PATRIOTA), no Município de Curitiba, tendo em vista que restou desatendido a regra
do artigo 27, inciso IV da Resolução n. 23609/2019 e mesmo sendo propiciado a aplicação da prova
de alfabetização prevista no § 5º da mesma norma, optou o candidato por não comparecer). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BERENICE DAMACENO LIMA (RECORRENTE)
DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS (ADVOGADO)
Juízo da 174ª Zona Eleitoral (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19694
266
17/11/2020 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.196
RECURSO ELEITORAL 0600316-73.2020.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: BERENICE DAMACENO LIMA
- OAB/PR0093789
ADVOGADO: DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS
RECORRIDO: Juízo da 174ª Zona Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CERTIDÃO CRIMINAL. APRESENTAÇÃO.
ALFABETIZAÇÃO COMPROVADA. CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO. REGISTRO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
1. É admissível, em grau de recurso, a apresentação de documentos faltantes
quando não resulte em prejuízo ao processo eleitoral. Precedentes.
2. “A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade
. (Súmula-TSE nº 55).
necessária ao deferimento do registro de candidatura”
3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BERENICE DAMACENO LIMA, em
face da r. sentença proferida pelo Juízo da 174ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID 15053916), a
qual INDEFERIU seu pedido de registro de candidatura para o cargo de vereador pelo Partido
Patriota (PATRIOTA), tendo em vista ausência das certidões da Justiça Estadual quanto aos
antecedentes criminais de 1º grau, bem como de prova de alfabetização.
Num. 19694266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623185037000000019072342
Número do documento: 20111623185037000000019072342

a) em suas razões recursais (ID 15054316), a recorrente sustenta que, apesar de
protocolar todos os documentos requisitados anexos à petição de registro de candidatura
realizado no dia 26/09/2020, foi intimada, no dia 17/10/2020 informando haverem
irregularidades no processo, resultando no indeferimento de seu registro.
b) ocorre que, após tal publicação, foi realizado novo pedido junto ao 3º ofício de
Curitiba/PR, contudo a certidão veio com erro, sendo necessário refazer o procedimento,
extrapolando o prazo para atender à intimação.
c) em relação ao comprovante de escolaridade, como não foi aceita da
declaração escrita de próprio punho pela recorrente, junta com este recurso sua carteira
nacional de habilitação (CNH), comprovando sua condição de alfabetizada.
Ao final, pede pelo provimento integral do recurso, de forma a reformar a r.
sentença e deferir o seu registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento
do recurso, visto que não mais subsiste o motivo que deu causa ao indeferimento do
requerimento de registro de candidatura da recorrente, atestando a apresentação de todos os
documentos necessários (ID 18891516).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Na espécie, o registro de candidatura da recorrente foi indeferido por ausência de
certidão criminal e da comprovação de alfabetização (ID 15053916).
O art. 27, inc. IV, da Resolução TSE nº 23.609/2019, arrola os documentos que
devem ser apresentados juntamente com o requerimento de registro de candidatura o RRC:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao
CANDex:
I - relação atual de bens, preenchida no Sistema CANDex;
II - fotografia recente do candidato, inclusive dos candidatos a vice e suplentes, observado o
seguinte
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VIII)
a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura
b) profundidade de cor: 24bpp;
c) preferencialmente colorida, com cor de fundo uniforme;
Num. 19694266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623185037000000019072342
Número do documento: 20111623185037000000019072342

d) características: frontal (busto), com trajes adequados para fotografia oficial, assegurada a
utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou religiosas, bem como de acessórios
necessários à pessoa com deficiência; vedada a utilização de elementos cênicos e de outros
adornos, especialmente os que tenham conotação de propaganda eleitoral ou que induzam
ou dificultem o reconhecimento do candidato pelo eleitor;
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas:
a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha o seu
domicílio eleitoral;
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual o candidato tenha o seu
domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando os candidatos gozarem de foro por prerrogativa de
função;
IV - prova de alfabetização;
V prova de desincompatibilização, quando for o caso;
VI - cópia de documento oficial de identificação;
VII propostas defendidas por candidato a presidente, a governador e a prefeito.
No caso dos autos, a recorrente, ao encaminhar seu pedido de registro de
candidatura, deixou de apresentar as certidões criminais para fins eleitorais, fornecidas pela
Justiça Estadual de 1º (inc. III, b), bem como a prova da alfabetização (IV). Omissões que,
como relatado, motivaram o indeferimento de seu registro.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso juntando os documentos ausentes.
Conforme entendimento desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, é possível a
juntada de documentos novos na fase recursal com a intenção de suprir irregularidades
relativas a registro de candidatura. Veja-se:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018.
REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. JUNTADA DE
DOCUMENTO
ANTES
DO
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II
DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso
ordinário para deferir o registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas Eleições
2018, ante a apresentação de declaração de desincompatibilização de cargo público.
. Para que um cidadão possa se candidatar a um cargo eletivo, exige-se apenas que (i)
2
preencha as condições de elegibilidade, isto é, os requisitos de caráter positivo, previstos no
Num. 19694266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623185037000000019072342
Número do documento: 20111623185037000000019072342

art. 14, § 3º, da Constituição, e (ii) não incida em quaisquer das causas de inelegibilidade, isto
é, os requisitos de caráter negativo previstos na Constituição e na Lei Complementar nº 64
/1990 (alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, a chamada "Lei da Ficha Limpa").
. A apresentação de prova de desincompatibilização é condição de registrabilidade,
3
necessária para verificar a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, l, da
LC nº 64/1990. Tendo em vista que se trata de questão relacionada à inelegibilidade, cabível
o recurso ordinário.
.
4 Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser admitida a
juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a instância ordinária, desde
que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não fique demonstrada a desídia ou a
má-fé do candidato. Precedentes.
No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração de
5.
desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº 23.548/2017.
Agravo interno a que se nega provimento.
6.
(Recurso Ordinário nº 060259561, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2018) (originais sem grifo)

Verifica-se que no ID 15054116 foi juntada a Certidão Criminal da Justiça
Estadual de 1º grau, nela estando certificado não constar qualquer registro em nome da
recorrente, pelo que sanada esta omissão.
Já no que toca à comprovação de alfabetização, a recorrente apresentou sua
carteira nacional de habilitação - CNH, documento apto a comprovar a escolaridade, como
enunciado na Súmula -TSE nº 55:

“A Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção de escolaridade
”.
necessária ao deferimento do registro de candidatura

Nestas condições, como o indeferimento na origem está fundado exclusivamente
na ausência destes dois documentos, é de ser provido o recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, com
fim de deferir o registro de candidatura de BERENICE DAMACENO LIMA ao cargo de
vereadora do município de Curitiba/PR, pelo Patriotas.

Num. 19694266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623185037000000019072342
Número do documento: 20111623185037000000019072342

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600316-73.2020.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: BERENICE DAMACENO LIMA - Advogado do(a)
RECORRENTE: DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS - PR0093789 - RECORRIDO: JUÍZO DA
174ª ZONA ELEITORAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19694266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111623185037000000019072342
Número do documento: 20111623185037000000019072342